Tribunal: TJSP
Processo: 1003551-65.2022.8.26.0368
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS NULIDADE CDA. MULTA PUNITIVA. JUROS. Recurso tirado contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução voltados ao reconhecimento de nulidade da CDA, bem como excesso no valor da multa punitiva e irregular incidência de juros de mora sobre o débito tributário e a multa. Desprovimento. Cerceamento de defesa não configurado. Ausência de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS NULIDADE CDA. MULTA PUNITIVA. JUROS. Recurso tirado contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução voltados ao reconhecimento de nulidade da CDA, bem como excesso no valor da multa punitiva e irregular incidência de juros de mora sobre o débito tributário e a multa. Desprovimento. Cerceamento de defesa não configurado. Ausência de indícios mínimos quanto à aventada irregularidade no cálculo apresentado pelo ente público. Juros limitados à taxa SELIC, por força da atual legislação bandeirante. Nulidade da CDA afastada. Preenchimento dos requisitos do art. 202 do CTN e do art. 2o, § 5o, da Lei 6.830/80. Presunção de certeza, liquidez e exigibilidade do crédito tributário. Multa punitiva inferior a 100% do valor do tributo devido. Inexistência de ofensa ao princípio do não confisco. Juros de mora sobre multa punitiva previstos na legislação de regência. Inteligência do art. 96 da Lei Estadual n. 6.374/89. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.